Tribunal: CARF
Processo: 10805.720165/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720165/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
FRANCISCA PEREIRA BEZERRA MEDINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO MOTIVADA POR RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA
PERCEBIDOS POR PORTADORES DE CARDIOPATIA GRAVE.
Estão abrangidos pela isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os
rendimentos de aposentadoria motivados por cardiopatia grave, desde que
devidamente atestado mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), acórdão no 07-41-553,
de 10/04/2018 (e-fls. 57/58), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 4/9).
Intimado da referida, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 17/05/2018
(e-fls. 71), no qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância,
afirma não concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em
vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720165/2018-27
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720165/2018-27

1. Limita-se a informar em seu recurso voluntário que está fazendo a juntada de
cópia do laudo pericial com carimbo legível e devidamente autenticado;
2. É o que importa relatar.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 76/77.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Em face da ausência da devida comprovação da data em que foi intimado da
decisão da autoridade de piso, levando-se em consideração do princípio da boa-fé tenho como
sendo tempestivo a apresentação do presente recurso voluntário.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
À vista dos novos elementos que foram carreados aos autos juntamente como o
recurso voluntário ora em análise, cinge-se, destarte, a questão devolvida ao conhecimento desse
órgão julgador de 2a instância e que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram
estampadas nos termos do presente recurso voluntário: 1.Rendimentos Isentos e não Tributáveis
em virtude de aposentadoria motivada por moléstia grave.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720165/2018-27

A recorrente não se insurgiu com relação ao montante glosado a título de despesas
médicas.
Isenção de proventos de aposentadoria motivada por moléstia grave
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 61/64):
A contribuinte afirma em sua impugnação que solicitou revisão de sua declaração por
ser portadora de moléstia grave e que simulou uma retificação pelo programa que teria
gerado como resultado imposto a restituir.
Cumpre, inicialmente, trazer à colação excerto da legislação tributária que traça as
condições que devem ser atendidas para a concessão do benefício da isenção em face
de moléstia grave (destaques acrescidos).
Código Tributário Nacional - CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
síndrome da talidomida, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação
dada pela Lei no 11.052, de 2004, e pela Lei 7.070 de 20/12/1982 c/c a Lei
11.727/2008);
.XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
Decreto no 3000/1999 (RIR):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI- os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720165/2018-27

exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no8.541, de
1992, art. 47);
...
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Dos dispositivos citados, depreende-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave/profissional
prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando essas situações forem
motivadas por acidente em serviço; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a
aposentadoria, reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
Observe-se que o conteúdo normativo do art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/88, com as
alterações posteriores promovidas, é peremptório em conceder o benefício fiscal em
favor dos aposentados, pensionistas e reformados portadores das moléstias graves
explicitamente mencionadas, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal
é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720165/2018-27

nele enumeradas. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas
concessivas de isenção de forma analógica, restando consolidado entendimento no
sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que
não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art.
111, II, do CTN, o qual, de forma irretorquível, demarca os limites interpretativos para
a outorga da isenção. O rigor procede, uma vez que normas isentivas são de disposição
excepcional.
Como visto na legislação antes mencionada, um dos requisitos essenciais para o
reconhecimento de isenção para portadores de moléstias graves é que esta esteja
devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
daUnião, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
No documento apresentado pela impugnante, não é possível identificar o serviço
médico que emitiu o laudo, uma vez que o carimbo está ilegível, não sendo possível a
concessão da isenção pleiteada.
Tenho que assiste razão ao ora recorrente em sua pretensão recursal, destarte
havendo a necessidade de se afastar o comando encartado na parte decisória da autoridade de
piso.
Analisando o documento trazido pelo recorrente juntamente ao presente recurso
voluntário e que se encontra colacionado às e-fls. 76, vislumbro se encontrar o mesmo revestido
de todas as características necessárias para atestar a sua enfermidade que se encontra prevista em
lei, conforme assinalado pela autoridade de piso, e que foi gerado justamente para fins de sua
aposentadoria.
Como visto na legislação antes mencionada, um dos requisitos essenciais para o
reconhecimento de isenção para portadores de moléstias graves é que esta esteja
devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
daUnião, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
(negritei e sublinhei).
Em tal diapasão, em face do Laudo Pericial emitido por órgão médico da
Prefeitura de Mauá trazido pelo ora recorrente se encontrar de acordo com o que prevê o art.39,
§§ 4o ao 6o, do Decreto no 3.000/99, o acórdão que ora está sendo objurgado merece ser
reformado.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720165/2018-27

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital